Tribunal: TJES
Processo: 0003596-71.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003596-71.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEANDRO LIBARDI SALDANHA
APELADO: ITAPAN COMERCIO E TRANSPORTES DE GRANITOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS MOTIVOS QUE CULMINARAM NA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 –

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente impugne, ao menos minimamente, os fundamentos do
decisum
questionado, em observância ao princípio da dialeticidade.

2 –
O Magistrado na origem
,
ao julgar improcedente a demanda, concentrou sua motivação no fato de que, não obstante reconhecida a responsabilidade da primeira recorrida pela ocorrência do acidente, por ato praticado pelo seu preposto (motorista), houve indenização paga pela seguradora (segunda apelada) em razão do aludido sinistro, com quitação plena, geral e irrevogável pelo demandante, não comprovando este que os prejuízos suportados teriam sido em monta superior ao valor pago, tampouco a existência de lucros cessantes ou danos morais.

3 –
A matéria, todavia, sequer foi tangenciada pelo recurso, que tão somente questionou a produção de prova pericial e análise documental, buscando, com isso, apenas evidenciar a responsabilidade da primeira recorrida pela ocorrência do sinistro, já reconhecida na sentença.

4 -
As alegações vertidas, portanto, não se prestam a combater o julgado, havendo fundamentação dissonante dos argumentos que culminaram na improcedência dos pedidos formulados, sendo mister o não conhecimento da irresignação.

5 – Preliminar de inadmissibilidade acolhida, sendo relevante relembrar que
o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que
“
o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa”
.
(AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

6 - Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003596-71.2016.8.08.0021;

APELANTE:

LEANDRO LIBARDI SALDANHA;

APELADO:

ITAPAN COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GRANITOS LTDA E OUTRA;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LEANDRO LIBARDI SALDANHA
, no intuito de reformar a sentença (fls. 317/321v) proferida nos autos da “
ação de indenização por acidente de trânsito
” ajuizada em face de
ITAPAN COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, por meio da qual o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Sustenta, em síntese, o seguinte (fls. 324/334):
i)
houve cerceamento de defesa por ausência de designação de prova pericial e por falta de análise dos documentos acostados aos autos;
ii)
faz jus ao recebimento da indenização postulada, porquanto
“o apelado teve culpa exclusiva no resultado do evento danoso”
.

- Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada por
Brasil Veículos Companhia de Seguros
.

Suscita a segunda recorrida preliminar de falta de dialeticidade recursal, na medida em que o recorrente não se insurgiu quanto a nenhum dos fundamentos que serviram de base para formação da convicção do magistrado.

Com efeito,
para que os recursos sejam conhecidos, no momento de sua interposição devem preencher os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo que dentre estes últimos tem=se a regularidade formal, de fato não observada pelo recorrente.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente impugne, ao menos minimamente, os fundamentos do
decisum
questionado.

Consoante abalizada doutrina
, “as razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.
Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
”

(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425) (destaquei).

Versa a demanda em tela acerca de pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito, tendo o autor, aqui apelante, sustentado que trafegava com seu veículo pelo km 334, da BR 101, quando foi surpreendido pelo veículo da primeira apelada, que colidiu em sua traseira, assim como de outros quatro veículos que aguardavam a realização de obras de melhoria e conservação na pista.

O Magistrado na origem
,
ao concluir pela improcedência, concentrou sua motivação no fato de que, não obstante reconhecida a responsabilidade da primeira recorrida pela ocorrência do acidente, por ato praticado pelo seu preposto (motorista), houve indenização paga pela seguradora (segunda apelada) em razão do aludido sinistro, com quitação plena, geral e irrevogável pelo demandante, não comprovando este, ainda, que os prejuízos suportados teriam sido em monta superior ao valor pago, tampouco a existência de lucros cessantes ou danos morais.

A matéria, todavia, sequer foi tangenciada pelo recurso, que tão somente questionou a produção de prova pericial e análise documental, buscando, com isso, apenas evidenciar a responsabilidade da primeira recorrida pela ocorrência do sinistro, já reconhecida na sentença.

Portanto, as alegações não se prestam a combater o julgado, havendo fundamentação dissonante dos argumentos que culminaram na improcedência dos pedidos formulados, sendo mister o não conhecimento da irresignação.

Por fim, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que
“
o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa”
.
(AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Pelo exposto,
não conheço

do recurso.

Em atenção ao §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária fixada em desfavor do recorrente, do patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para 17% (dezessete por cento), mantida a suspensão da cobrança, por estar amparado pelo benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)